Tribunal: STF
Processo: ARE 1529846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CAPUT, CC ART. 226, II, C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA - CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E COESO – DOLO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE TERMO DE INQUERIÇÃO DE TESTEMUNHA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO - ERRO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER.- Exsurgindo elementos de convicção suficientes, em conjunto probatório consistente, acerca da autoria e materialidade imputadas, voltados à prática de importunação sexual contra a vítima, não há falar em absolvição, tampouco em incidência do in dubio pro reo, máxime porque, segundo precedentes das Cortes Superiores, a palavra da vítima possui relevante importância para a elucidação de casos desse jaez, sobretudo se cotejadas com os elementos angariados nos autos, evidenciando, indene de dúvidas, o cometimento da conduta descrita no art. 215-A do Estatuto Repressor.- Não há que se falar em violação ao princípio constitucional do direito ao silêncio, na medida em que o réu confessou a pratica dos fatos a um colega de trabalho, de maneira informal, não se exigindo qualquer norma ou preceito legal para tanto.- Não há que se falar em erro de fato do artigo 36 do CPM, visto que a simples alegação defensiva não enseja o acatamento, devendo estar comprovado, de maneira inconteste, que o agente teria interpretado mal uma situação provocada pela própria da vítima, ou seja, que o comportamento anterior da vítima teria motivado a conduta delituosa, o que não foi feito.- Inexiste desistência voluntária, eis que o acusado somente não logrou exito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, impedido por ato da vítima, que repeliu o contato a tempo, obstando a continuidade dos atos, impedindo novas investidas daquele.



    - "Para reconhecer o comportamento meritório, não basta a simples análise da vida em caserna do miliciano, mas também sua vida pessoal, familiar, social e profissional, sendo que esta deve ir além de simples elogios.1- As atividades de rotina do labor do agente militar, para ser considerado meritório, devem se mostrar como admiráveis, que superem e sobrepujem os meros elogios, comuns no meio militar, sem o qual não há que se falar em aplicação da pretendida atenuante.- É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente